Tribunal: TJMT
Processo: 1019045-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019045-58.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), FERNANDO PATRICH DAL CASTEL - CPF: 804.583.941-49 (EMBARGANTE), GABRIELA BORTOLI JAHN - CPF: 966.930.100-91 (EMBARGANTE), PRIME AGRO PRODUTOS AGR?COLAS LTDA - CNPJ: 19.471.981/0001-83 (EMBARGADO), JEFFERSON LIMA AGUIAR - CPF: 017.030.189-31 (ADVOGADO), JAQUELLINY MORAIS CARVALHO - CPF: 046.278.371-51 (ADVOGADO), FERTIVALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.351.278/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por FERNANDO PATRICH DAL CASTEL E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1019045-58.2021.8.11.0000 aviado no “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA” de n. 1005351-51.2021.8.11.0055 onde litiga com PRIME AGRO PRODUTOS AGR?COLAS LTDA perante a 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 121784469 o colegiado por unanimidade, não conheceu do recurso, sem aplicação de multa.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 122980972 que co caso em apreço, com o devido respeito ao posicionamento de Vossas Excelências, denota-se que não houve a análise da causa de pedir do agravo regimental cível interposto pelo Embargante, gerando o vício na fundamentação e consequentemente o vício da omissão que autoriza o manejo deste recurso. Neste sentido, destaca-se que no agravo regimental cível, o Embargante esclareceu que seu recurso estava atacando a decisão judicial de id no. 65113542 e não as decisões de id no. 59123895 e 61590770. A decisão judicial de id no. 65113542, por sua vez, foi publicada no diário oficial de justiça somente no dia 28 de setembro de 2021 (id no. 106495953), com o prazo recursal para apresentação do agravo de instrumento se encerrando no dia 21 de outubro de 2021, considerando os feriados neste intervalo de tempo;

Aduz que considerando que o agravo de instrumento foi apresentado pelo Embargante no dia 21 de outubro de 2021, não haveria que se falar em intempestividade, eis que o recuso fora protocolizado dentro do prazo de 15 dias úteis estabelecidos pelo Código de Processo Civil. Porém, para surpresa do Embargante, Vossas Excelências procederam com o julgamento deste agravo interno como se o recurso atacasse as decisões de id decisões de id no. 59123895 e 61590770, fundamentando-se na ideia de que o Embargante tomou conhecimento da decisão, via intimação pessoal por A.R, em 09/08/2021.

Afirma que resta claro que os argumentos deduzidos pelo Embargante em seu agravo regimental não foram levados em consideração, pois demonstra que os desembargadores da segunda câmara de direito privado continuaram a conduzir o julgamento do recurso como se o objeto do agravo de instrumento fosse a impugnação das decisões de id no. 59123895 e 61590770, mesmo com o Embargante afirmando expressamente no agravo regimental que o objeto era a impugnação da decisão de id no. 65113542. Em outras palavras, se os argumentos do Embargante tivessem sido levados em consideração, o julgamento deste agravo regimental cível teria enfrentado o argumento de que o objeto da impugnação é a decisão de id no. 65113542, sendo que os desembargadores teriam analisado corretamente o marco inicial do prazo, chegando-se, ao final, a conclusão de que o recurso é tempestivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de CASTEL e GABRIELA BORTOLI JAHN contra decisão interlocutória proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 1005351-51.2021.8.11.0055, movida em seu desfavor por PRIME AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, perante a Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Vistos.

Recurso de agravo de instrumento interposto por FERNANDO PATRICH DAL CASTEL e GABRIELA BORTOLI JAHN contra decisão interlocutória proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 1005351-51.2021.8.11.0055, movida em seu desfavor por PRIME AGRO PRODUTOS AGR?COLAS LTDA, perante a Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, que assim decidiu:

“Ante o exposto, DEFIRO o pedido de arresto financeiro e de bens pretendido pelo autor, com o fim de localizar depósitos ou aplicações financeiras em nome do sócio requerido Fernando Patrich Dal Castel por intermédio do SISBAJUD até o valor atualizado do débito de R$ 1.043.428,21, conforme cálculo do id. 57064434, devendo a ordem de bloqueio ser gravada com reiteração (teimosinha), sendo que os valores bloqueados deverão ser transferidos e vinculados aos presentes autos até ulterior determinação judicial.

Defiro ainda a anotação de restrição de transferência de veículos em nome do requerido perante o Renajud; bem como a inserção de indisponibilidade dos bens imóveis do requerido perante a central nacional de indisponibilidade através da aplicação CNIB, conforme extratos anexos.

Além da restrição total via CNIB, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para que realize averbação do arresto nas matrículas dos imóveis sob o no 3137 e 964, ambas do CRI desta Comarca, da cota parte de titularidade do requerido.

Indefiro, contudo, o pedido de cautelar de arresto de crédito em detrimento da segunda requerida e sócia Gabriela Bortoli Jahn, visto que não evidenciada qualquer elemento apto a constrição do seu patrimônio, seja a ocultação de bens ou a confusão patrimonial, mantendo-se quanto a esta os temos da decisão do id. 57912952.

Sem prejuízo, remetam-se os autos ao Distribuidor para retificação do polo passivo conforme já determinado no id. 57912952.

Intime-se ainda o requerente para regularização do recolhimento das custas nos termos do despacho retro.

Por fim, para garantir o cumprimento das determinações supra, determino a tramitação do feito sob o estado de sigilo, até o cumprimento da integralidade das medidas liminares deferidas.” (ID 59123895-origem)

Diante da apresentação de embargos de declaração, referida decisão restou complementada da seguinte forma:

“Diante do exposto, recebo os presentes embargos de declaração e no mérito ACOLHO-OS para corrigir omissão na decisão do id. 59123895, para deferir a expedição de ofício de requisição de informações, integrando-a na seguinte forma:

“Oficie-se à Caixa Econômica Federal, solicitando-se o encaminhamento de informações atinentes ao financiamento do imóvel matriculado sob o no 3137 do CRI local, contrato no 8.4444.1366890-9, devendo apresentar extrato detalhado com o valor das prestações pagas, vincendas, pendência de quitação e sobre eventual consolidação do bem em seu favor.

No que tange o pedido de bloqueio dos direitos do requerido sob o bem, considerando a efetivação da anotação de indisponibilidade e do arresto diretamente na matrícula do imóvel, desnecessária a realização de arresto sob os direitos sob o bem”.

Por fim, considerando-se a efetivação dos arrestos determinados, procedo o levantamento do sigilo dos autos devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos com a citação dos requeridos do presente incidente.”(ID 61590770-origem)

Síntese necessária.

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Tal assertiva torna-se relevante na hipótese porque, nada obstante os argumentos postos na peça vestibular, a certidão acostada aos autos originais (ID 58969241) revela que a agravante, por intermédio de AR, tomou conhecimento da decisão recorrida na data de 09/08/2021, conforme comprovam os andamentos de ID’s no. 62600184 e 62602762 – origem), bem ainda se manifestaram nos autos em 27/08/2021(sexta-feira) (ID 64128606-origem).

Como o art. 1.003, § 5o do CPC estabelece que o agravo de decisões interlocutórias será interposto em 15 dias, e não se enquadrando a hipótese em quaisquer daquelas estipuladas no art. 229 do CPC, a contagem do interstício legal teve início no primeiro dia útil subsequente ao ato, ou seja, em 30/08/2021 (segunda-feira) e findou em 21/09/2021 (terça-feira).

Ocorre que, a teor do protocolo da petição inicial (ID 106485998), a interposição do agravo de instrumento deu-se em 21/10/2021, depois de transcorrido o termo legal, restando incontroverso que a pretensão recursal é manifestamente intempestiva.

A matéria em discussão encontra-se tão sedimentada perante este egrégio Tribunal de Justiça que sequer estão merecendo conhecimento agravos regimentais que debatam tal questão, in verbis:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRAZO RECURSAL – INOBSERVÂNCIA - RECURSO INTEMPESTIVO – INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE 1.a INSTÂNCIA – SEM RELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.003, § 5.o, que todos os recursos devem ser interpostos no prazo máximo de 15 (quinze) dias, salvo os Embargos de Declaração, que mantém o prazo de 5 (cinco) dias. Ainda que tenha ocorrido a indisponibilidade no sistema PJE da 1.a Instância por curtos períodos de tempo nos dias 04 e 05/03/2020, esta situação não justifica a desídia dos Agravantes quanto à observância do prazo quinzenal para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual se iniciou em 21/02/2020 e esgotou-se em 16/03/2020. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão unipessoal que não conheceu do Instrumental, a manutenção do ato judicial combatido é medida que se impõe.” (N.U 1007190-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS — ARTIGO 1.003, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — CORREÇÃO. É intempestivo o agravo de instrumento interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, pelo que correta está a decisão que não conheceu do recurso. Recurso não provido.” (N.U 1001708-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Portanto, restando evidente a intempestividade recursal, o agravo aviado deve ter seu conhecimento obstado e, por conseguinte, fica prejudicada a análise da liminar e mérito recursal.

Com tais considerações, na forma do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, porque manifestamente inadmissível.

Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento das partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento dos autos.

Cumpra-se.”

Não obstante os argumentos postos na peça vestibular, a certidão acostada aos autos originais (ID 58969241) revela que a agravante, por intermédio de AR, tomou conhecimento da decisão recorrida na data de 09/08/2021, conforme comprovam os andamentos de ID’s no. 62600184 e 62602762 – origem), bem ainda se manifestaram nos autos em 27/08/2021(sexta-feira) (ID 64128606-origem).

Como o art. 1.003, § 5o do CPC estabelece que o agravo de decisões interlocutórias será interposto em 15 dias, e não se enquadrando a hipótese em quaisquer daquelas estipuladas no art. 229 do CPC, a contagem do interstício legal teve início no primeiro dia útil subsequente ao ato, ou seja, em 30/08/2021 (segunda-feira) e findou em 21/09/2021 (terça-feira).

Ocorre que, a teor do protocolo da petição inicial (ID 106485998), a interposição do agravo de instrumento deu-se em 21/10/2021, depois de transcorrido o termo legal, restando incontroverso que a pretensão recursal é manifestamente intempestiva.

A matéria em discussão encontra-se tão sedimentada perante este egrégio Tribunal de Justiça que sequer estão merecendo conhecimento agravos regimentais que debatam tal questão, in verbis:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRAZO RECURSAL – INOBSERVÂNCIA - RECURSO INTEMPESTIVO – INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE 1.a INSTÂNCIA – SEM RELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.003, § 5.o, que todos os recursos devem ser interpostos no prazo máximo de 15 (quinze) dias, salvo os Embargos de Declaração, que mantém o prazo de 5 (cinco) dias. Ainda que tenha ocorrido a indisponibilidade no sistema PJE da 1.a Instância por curtos períodos de tempo nos dias 04 e 05/03/2020, esta situação não justifica a desídia dos Agravantes quanto à observância do prazo quinzenal para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual se iniciou em 21/02/2020 e esgotou-se em 16/03/2020. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão unipessoal que não conheceu do Instrumental, a manutenção do ato judicial combatido é medida que se impõe.” (N.U 1007190-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS — ARTIGO 1.003, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — CORREÇÃO. É intempestivo o agravo de instrumento interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, pelo que correta está a decisão que não conheceu do recurso. Recurso não provido.” (N.U 1001708-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Portanto, restando evidente a intempestividade recursal, o agravo aviado deve ter seu conhecimento obstado e, por conseguinte, fica prejudicada a análise da liminar e mérito recursal.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para manter a decisão recorrida.

É como voto.”

Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5o do CPC.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022